Tribunal: TJBA
Processo: 8179574-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179574-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM GOMES DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO POR CINCO DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS QUE NÃO COMPROVAM O DESABASTECIMENTO NA UNIDADE DO AUTOR. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE AFASTA A VERSÃO DA INICIAL. FATO NOTÓRIO QUE NÃO DISPENSA A PROVA DO NEXO COM O CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação,
8179574-23.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
JOAQUIM GOMES DA CONCEIÇÃO

e apelad
a

a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA